Tribunal: TJMT
Processo: 1004979-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004979-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.303.700/0001-18 (AGRAVADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1004979-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME

AGRAVADOS: TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA.

TERCEIRO INTERESSADO: AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU MULTA AO CREDOR DO EXECUTADO – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS – REJEIÇÃO – MÉRITO – PENHORA DE CRÉDITO EM MÃOS DE TERCEIRO - APLICAÇÃO DE MULTA AO TERCEIRO PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –

POSSIBILIDADE

-

ARTS 855 E 856, AMBOS DO CPC/15 – LIBERAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELO CREDOR DO EXECUTADO – MULTA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 77, INCISO IV, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica a alegada
violação ao
princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa
,
porquanto é cediço que, a teor do artigo 537, §1o, do CPC/15, s
obrevindo ausência de justa causa na manutenção da multa cominatória, é facultado ao magistrado a sua revogação, uma vez que a decisão que arbitra a coerção não faz coisa julgada material, sendo possível a sua alteração ou revogação nos casos em que se revelar excessiva, desnecessária ou impossível.

Ademais, de se destacar que a
aplicação do princípio da “não surpresa” não impõe ao julgador que informe previamente as partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedente
-
EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017.

Afigura-se perfeitamente possível que seja determinado ao terceiro, credor do executado, o depósito em juízo do valor referente ao
contrato de arrendamento rural
, inclusive com as sanções determinadas (aplicação de multa diária), consoante o que preveem os artigos 855 e 856, ambos do CPC/15, por se tratar a hipótese de penhora de crédito em mãos de terceiro.-

R E L A T Ó R I O

RAI No 1004979-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME

AGRAVADOS: TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA.

TERCEIRO INTERESSADO: AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
, em face da decisão proferida na
ação de Reintegração de Posse em fase de Cumprimento de Sentença – Honorários no 77.62.1996.8.11.0003 – código 36299
, ajuizado contra
TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
, que revogou a multa diária aplicada à empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA para o caso de descumprimento da determinação anteriormente proferida.

Preliminarmente, suscita a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não lhe fora previamente oportunizado se manifestar sobre os fundamentos que levaram o magistrado singular a revogar a aplicação da multa diária anteriormente fixada, deixando de observar, assim, o princípio do contraditório e da vedação às decisões surpresas (artigos 9o e 10, ambos do CPC/15).

No mérito, sustenta que a decisão recorrida está equivocada, porquanto afigura-se perfeitamente possível a aplicação de multa a terceiros interessados para cumprimento das ordens judiciais, consoante determina o artigo 77, inciso IV, do CPC/15.

No mais, alega que o artigo 536 e seguintes do CPC/15 deve ser interpretado de forma extensiva, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional; que os artigos 139, inciso IV, 380 e 400, todos do CPC/15, impõem responsabilidade e multas aos terceiros interessados para o caso de descumprimento de ordem judiciais, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão com

manutenção da decisão que fixou multa à terceira interessada para o caso de descumprimento da ordem.

Sem contraminuta, conforme certidão da Secretaria no ID no 45100962.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI No 1004979-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME

AGRAVADOS: TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA.

TERCEIRO INTERESSADO: AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS.

Arguiu o agravante a nulidade da decisão recorrida, ao argumento de que não lhe fora previamente oportunizado se manifestar sobre os fundamentos que levaram o magistrado singular a revogar a aplicação da multa diária anteriormente fixada, deixando de observar, assim, o princípio do contraditório e da vedação às decisões surpresas (artigos 9o e 10, ambos do CPC/15).

No entanto, a preliminar não prospera.

Com efeito, não se ignora que, nos termos dos artigos 9.o e 10o do Código de Processo Civil/15, antes de decidir em qualquer grau de jurisdição, sobre qualquer matéria, o juiz deve oportunizar a manifestação às partes, ainda que dela deva conhecer de ofício.

Essas normas destinam-se a assegurar observância do princípio do contraditório substancial, como garantia de influência das partes no desenvolvimento e resultado do processo e vedação da prolação de decisões surpresas.

Sobre o tema, a lição de Humberto Theodoro Júnior e Dierle Nunes:

“O contraditório moderno constitui uma verdadeira garantia de não-surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de todas as questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo que, em solitária onipotência, aplique normas ou embase a decisão sobre fatos completamente estranhos a dialética defensiva de uma ou ambas as partes.

Tudo o que o juiz decidir fora do debate já ensejado às partes corresponde a surpreendê-las, e a desconsiderar o caráter dialético do processo, mesmo que o objeto do decisório corresponda a matéria apreciável de ofício [...]. ”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle José Coelho. Uma dimensão que urge reconhecer ao contraditório no direito brasileiro: sua aplicação como garantia de influência, de não surpresa e de aproveitamento da atividade processual. Revista de Processo, no 168. p. 107-141. 2009)
.

No entanto, à espécie, não se verifica a alegada
violação ao
princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa,
porquanto é cediço que, a teor do artigo 537, §1o, do CPC/15, s
obrevindo ausência de justa causa na manutenção da multa cominatória, é facultado ao magistrado a sua revogação, uma vez que a decisão que arbitra a coerção não faz coisa julgada material, sendo possível a sua alteração ou revogação nos casos em que se revelar excessiva, desnecessária ou impossível.

Aliás, nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 461 DO CPC. ASTREINTES. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO/SUPRESSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As astreintes (CPC, art. 461) objetivam prestigiar a efetividade das decisões judiciais por meio de tutela específica, possibilitando que o credor obtenha a satisfação da obrigação de fazer, não fazer ou de entrega de coisa almejada, ou resultado prático equivalente, por meio da intimidação do devedor a realizar determinado comportamento ou abster-se, tal qual ajustado no plano do direito material.

2. Não havendo limite máximo de valor para a multa, tomando-se em conta sua natureza jurídica e a própria mens legis do instituto (CPC, art. 461, § 6°),
reconhece o STJ ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta.
Isto porque não há falar em coisa julgada material, estando perante meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado.

3. Assim, deixando a medida de ser adequada para seu mister, não havendo mais justa causa para sua mantença, deve-se reconhecer, também, a possibilidade de revogação das astreintes pelo magistrado, notadamente quando a prestação tiver se tornado fática ou juridicamente inexigível, desnecessária ou impossível, tendo-se modificado sobremaneira a situação para a qual houvera sido cominada, sempre levando-se em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. É que, deixando de haver razão para a manutenção da multa, esta perderá a eficácia para o fim a que se justificava, e o próprio provimento que determinava sua incidência perderá a razão de ser, deixando de desempenhar o papel de coerção sobre a vontade do devedor.

5. O novo Código de Processo Civil previu expressamente essa possibilidade, ao estabelecer que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento" (NCPC, art. 537, § 1°). [...] 8. Recurso especial parcialmente provido. ”

(REsp 1186960/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016)

Ademais, de se destacar que a aplicação do princípio da “não surpresa” não impõe ao julgador que informe previamente as partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedente
-
EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017.

Portanto, ausente, na hipótese, a alegada violação ao princípio do contraditório e da vedação às decisões surpresas,

rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o agravante
J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
é credor dos agravados
TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA – ME, JAIRO DIAS PEREIRA e IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA
, com relação aos honorários de sucumbência arbitrados na
ação de Reintegração de Posse no 77.62.1996.8.11.0003 – código 36299
e, em razão disso, em 09/05/1997, requereu o cumprimento da sentença pelo valor de R$ 70.663,84, conforme se observa do ID no 35356991.

Verifica-se também que no decorrer da ação houve a penhora e a arrematação de alguns bens dos executados, no entanto, como não foram suficientes para quitação da integralidade do débito, o exequente tomou conhecimento do contrato de arrendamento rural firmado entre os executados e a empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE S/A no valor de R$90.000,00, razão pela qual requereu a penhora sobre o crédito dos executados, com a intimação da representante legal da empresa para que na data do vencimento proceda ao depósito judicial do valor arrendado.

O pedido foi deferido, conforme despacho constante do ID no 35356999.

Em 23/07/2012 foi lavrado o Auto de Penhora e intimação, conforme se verifica do ID no 35358453 e em 30/07/2013 foi efetivada a intimação da representante legal da empresa Sra. JAINNE MELLO PEREIRA, por hora certa, conforme certidão do Oficial de Justiça no ID no 35358454.

Em 05/09/2013, através da petição de ID no 35358455, compareceu a empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE S/A, juntando procuração e a cópia do Termo Aditivo ao Contrato Particular de Arrendamento Rural de 01/11/2006, no qual as partes de comum acordo acrescentaram à
cláusula quarta
do contrato original, o
parágrafo único
, com a seguinte redação:

“Parágrafo único – O valor recebido anualmente pelo arrendatário será destinado pelo arrendante, exclusivamente para o pagamento dos débitos oriundos dos parcelamentos firmados junto à Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional de que trata a Lei no 11.941/2009, em nome do arrendante e das empresas Cerealista Paranatinga Ind. e Com. Ltda, [...], Transparanatinga Transportadora Ltda, [..], inclusive desta última de dívidas provenientes de reclamações trabalhistas. ”
(Sic. ID no 35358455).

Ato contínuo, compareceu o exequente (ID no 35358457) alegando a nulidade do referido termo e requerendo a declaração de fraude à execução, sendo o pedido
deferido
, nos seguintes termos:

“[...] Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
reconheço a fraude à execução e, via de consequência, DECLARO ineficaz
o aditivo ao contrato particular de arrendamento rural de (fl.479) e, via de consequência, determino que a arrendante Agropecuária Grande Norte Ltda, deposite junto os autos o valor integral do arrendamento anual devido ao arrendante, até a satisfação integral do débito que atinge o montante de R$ 588.508,35 (quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e oito reais e trinta e cinco centavos).”
(Sic. ID no 35358458.

No entanto, devidamente intimados, os patronos da empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE S/A, quedaram-se inertes.

Assim, em 18/03/2015, através da petição datada de 18/05/2015 (ID no 35358460), o exequente requereu a intimação pessoal da representante legal da empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA, para que cumpra a determinação judicial imposta, qual seja, o depósito dos créditos objeto do instrumento de arrendamento rural firmado com os executados, sob pena de multa diária por desobediência à ordem judicial,
sendo o pedido deferido
, conforme despacho de ID no 35358460.

Todavia, conforme se observa da certidão do Oficial de Justiça no ID no 35358460, a representante legal da citada empresa não foi localizada para intimação.

Em seguida, através da petição datada 12/02/2016 o exequente, reiterou o pedido de intimação da empresa para que cumpra a determinação judicial, sob pena de multa.

Conclusos os autos, o magistrado singular
deferiu
o pedido, determinado a intimação pessoal da
“arrendatária, para que no prazo de (15) quinze dias, proceda com o depósito judicial de R$90.000,00 (noventa mil reais), sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). [...].”
(Sic. ID no 35358464).

No entanto, apesar de devidamente intimada, a representante da empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA, quedou-se inerte, conforme certidões exaradas em 27/08/2018 e 23/10/2018 (IDs nos 35358466 s 35358468).

Desta feita, em 18/02/2019, o exequente requereu a aplicação de nova multa ou novas medidas para cumprimento da obrigação.

De posse dos autos o magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]. Vistos, etc....

J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA, via seu bastante procurador, na presente ‘Execução de Sentença’ que move em desfavor de TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA E IVANE DE CAMPOS MELO PEREIRA, com qualificação nos autos, ingressou com o petitório e documentos de (fl.536; fls.537/540), pugnando pela aplicação de nova sanção à terceira Agropecuária Grande Norte Ltda, por descumprimento deliberado da ordem judicial emanada em 05.10.2011 (fls.439/441), bem como, requereu a execução da multa diária (astreinte), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, analisando detalhadamente as questões postas à liça, verifica-se que estas, não tem condão a prosperar, pois, a multa coercitiva e demais sanções, tem como destinatário o obrigado que necessariamente deve ostentar a qualidade de parte no processo, o que não é o caso da empresa Agropecuária Grande Norte Ltda, ora terceira estranha à lide.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

[...]

Ante o exposto, hei por bem em
indeferir
o pedido de (fl.536), ante a inaplicabilidade do disposto no artigo 536 do Código de Processo Civil para terceiro estranho à lide, bem como, indefiro os pleitos de (fls.537/540) e, via de consequência,
revogo a aplicação
da multa diária arbitrada na decisão de (fl.517). [...]”
(ID no 35358473)

No entanto,
laborou em equívoco o douto magistrado singular.

Isto porque, de se ressaltar que as
astreintes
, também denominada multa diária, representam uma sanção acessória, de caráter coercitivo e não reparatório, fixada pelo órgão jurisdicional, para que o réu ou executado pague por dia de atraso no atendimento da condenação principal. A
astreinte
deve ser fixada em cada situação, de acordo com a lide posta sob os cuidados da prestação jurisdicional a fim de que a decisão não seja medida inócua.

Logo, a multa diária configura, pois, uma ferramenta de auxílio à determinação judicial a fim de que réu atue nos termos da conduta imposta pelo órgão jurisdicional, realizando exatamente a prestação requerida pela parte. Sendo, então, conforme pontua Fredie Didier Jr., como “
um meio, um instrumento de viabilização da tutela jurisdicional
. ”
(BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA Rafael. Curso de direito processual civil. v.2. Salvador: Podivm, 2007. p.305).

In casu
, verifica-se que se afigura perfeitamente possível a aplicação da sanção/multa a empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA, ou seja, à credora dos executados, porquanto aplica-se ao caso os artigos 855 e 856, §§1o e 2o, ambos do CPC/15,
in verbis
:

Da Penhora de Créditos
:

“
Art. 855
. Quando recair em
crédito do executado
, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856, considerar-se-á feita a penhora pela intimação:

I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor;

II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

Art. 856.
A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou
outros títulos
far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1o Se o título não for apreendido,
mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância
.

§ 2o O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida. ”

Aliás, comentando este último dispositivo (art. 856) nos esclarece
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
,
in verbis
:

“§§ 1o e 2o: 3 –
Confirmação do crédito
. Neste caso, o terceiro fica sendo depositário da importância necessária à quitação da dívida, não sendo preciso apreender o título – mas fica obrigado a depositar em juízo essa mesma importância para que seja exonerado da obrigação. ”
(
Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Note-se que é exatamente a hipótese dos autos, posto que, além de a empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE S/A não negar que deve aos executados, foi reconhecido pelo Juízo
a quo
a fraude à execução quanto ao Termo Aditivo ao Contrato Particular de Arrendamento Rural firmado em 01/11/2006 (ID no 35358458), ou seja, único fator que, segundo seu entendimento, a impedia e efetivar o depósito do crédito dos executados em juízo.

Ademais, é dever do julgador garantir a efetividade de suas decisões podendo, para tanto, aplicar as sanções que garantam o resultado prático equivalente ao adimplemento não só às partes, mas também a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo e deixam de cumprir com exatidão os comandos judiciais/mandamentais, nos exatos temos do artigo 77, inciso IV do CPC/15, senão vejamos:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação [...]
. ”

Nesse sentido:

“[...] 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista nos arts. 14, V e parágrafo único, do CPC/1973 e reproduzida, com os mesmos contornos, no art. 77, IV e § 2o, do CPC/2015, tem fundamento no dever de boa-fé para com a solução do litígio e,
nesse sentido, pode ser imposta igualmente às partes ou a terceiros que sejam chamados de alguma forma a participar na solução da controvérsia,
aí incluídos, é claro os auxiliares da justiça, dentre eles, o perito. [...].”

(RMS 45.525/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

Ressalte-se que não se trata de querer responsabilizar terceiros que não integram a relação processual, mas de possibilitar a fixação pelo juiz de
astreintes
à terceiro para forçá-lo a obedecer a um comando judicial e dessa forma,
dar efetividade à tutela concedida judicialmente
.

Destarte, evidenciado no caso que houve o descumprimento da ordem judicial pela empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE S/A – quanto ao depósito dos créditos dos executados em juízo, correta a aplicação da multa, uma vez que em consonância com o artigo 77, inciso IV, do CPC/15.

Ademais, não é de se olvidar que
“[...] se a norma visa proporcionar o cumprimento da tutela específica e se, no caso concreto, o adimplemento depende da conduta de um terceiro estranho ao processo, é a esse terceiro que deve ser imposta a multa, pois do contrário o terceiro não se sentirá pressionado e poderá não cumprir a determinação, sem sofrer por isso qualquer sanção. ”

(CORTEZ, Claudia Helena Poggio. O Alcance Subjetivo da Multa Coercitiva do Art. 461, §4o, CPC. 1Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestranda em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Advogada. Disponível em
Acesso em 01/07/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão recorrida (ID no 35358473 – fls. 541/542) e manter a decisão anterior que aplicou multa à credora dos executados – empresa AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA (ID no 35358464 – fls. 517), para o caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020